Tribunal: TJES
Processo: 5003501-43.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003501-43.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros (2)
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS CARMINATI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003501-43.2022.8.08.0021

Recorrente: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A; SERASA S.A. ; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido: MARCOS VINICIUS CARMINATI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/ PEDIDO DE LIMINAR.

(1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR QUE É MICROEMPREENDEDOR E QUE DEPENDE DE CRÉDITO NO COMÉRCIO E QUE AS REQUERIDAS COBRAM UMA DÍVIDA DE R$ 1.909,93 DE 15/10/2009 QUE JÁ ESTÁ ADIMPLIDA E QUE TAMBÉM JÁ OCORREU SUA PRESCRIÇÃO; QUE NÃO SE RECORDA DE TER RELAÇÃO JURÍDICA COM A TERCEIRA REQUERIDA E QUE VEM SOFRENDO COM ESSE ATO ILÍCITO DAS REQUERIDAS. PEDE LIMINARMENTE QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE COBRAR, BEM COMO EVENTUAL NEGATIVAÇÃO. PEDE AINDA, INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$ 1.909,93 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, pelos fundamentos já expendidos, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. REVOGO a Decisão de Id 14601138. LIMINARMENTE em sede de sentença, DETERMINO as empresas requeridas que se abstenham de cobrar ou negativar em razão do débito no valor de R$ 1.909,93 (Hum mil, novecentos e nove reais e noventa e três centavos), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). DECLARO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.909,93 (Hum mil, novecentos e nove reais e noventa e três centavos). CONDENO as requeridas solidariamente a indenizarem o autor por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”.
(3). RECURSO
SERASA
.
DÉBITOS DA LIDE QUE NÃO ESTARIAM INSCRITOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO RECORRENTE. A RESPONSABILIDADE PELA INDICAÇÃO DE OFERTAS DE ACORDO NA PLATAFORMA
LIMPA NOME
QUE É ÚNICA E EXCLUSIVA DAS EMPRESAS CREDORAS, SEM INGERÊNCIA DA
SERASA.
LEGALIDADE DAS OFERTAS DE ACORDO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO SERVIÇO E FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INFORMAÇÕES NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO SCORE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EM SUMA, PUGNAÇÃO PARA QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ATACADA.
(5).
MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE EFETIVAMENTE EXISTE A DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE REGISTRO NA PLATAFORMA DO
SERASA
E SE DE FATO HOUVE DANOS COM O REGISTRO DOS DADOS DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, FORÇOSO RECONHECER QUE NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRESCRITO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VEDA EXPRESSAMENTE QUE AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DETENHAM QUALQUER INFORMAÇÃO QUE PREJUDIQUE O CONSUMIDOR A OBTER NOVOS CRÉDITOS. DESSARTE, AINDA QUE ESTE RELATOR ENTENDA QUE A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO
SERASA
, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETE O
SCORE
DO CONSUMIDOR, A NATUREZA DE TAL DÉBITO É SUSCETÍVEL DE TORNÁ-LO INEXIGÍVEL, DADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. LOGO, SOBEJA-SE IMPEDIDA A PARTE INTERESSADA DE COBRAR E TOMAR MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL JÁ OCORRERA A PERDA DA PRETENSÃO DO SEU DIREITO DE COBRANÇA. NESTA SENDA, NECESSÁRIO
IN CASU
A IMEDIATA RETIRADA DO REGISTRO EM NOME DO REQUERENTE DOS BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INCLUSIVE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO
SERASA
. JÁ COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORQUANTO, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE SENDO ESTE PRESCRITO, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. OUTROSSIM, POR OUTRO LADO, AINDA QUE
IN CASU
, HOUVESSE QUALQUER DANO IMATERIAL ORIUNDO DO SUPOSTO IMPACTO SOBRE A PONTUAÇÃO DO
SCORE
DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DO REGISTRO DA DÍVIDA PRESCRITA, POIS APENAS CONTAMINADO O DIREITO À POSTULAÇÃO JUDICIAL, MAS NÃO AO DIREITO SUBJETIVO EM SI, NÃO HÁ QUAISQUER PROVAS NO AUTOS QUE DEMONSTRE O SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO.
NÃO SE TRATA, AO CONTRÁRIO DA EFETIVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASSIM, NÃO QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL. INCLUSIVE ESTA MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL EM JULGAMENTO PROFERIDO NO FEITO 5015222-81.2021.8.08.0035.
(6).

RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.